Tribunal: CARF
Processo: 13893.001329/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 13893.001329/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
2002-005.436 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente LEONARDO SALVETTI
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
montante de R$22.525,38.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 14/18), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$5.608,11 para
saldo de imposto a pagar de R$2.131,41.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes e de despesas médicas,
por falta de atendimento à intimação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.001329/2009-79
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.436 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001329/2009-79

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 10/9/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
28/9/2009, às fls. 3/18 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das deduções glosadas.
A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 26/31):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Ementa: .
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
Deve ser restabelecida a dedução glosada quando comprovada a relação de
dependência.
IRPF. DEDUÇÕES. PROVAS. Para fazer jus às deduções pleiteadas na
declaração de ajuste, deve o contribuinte comprovar as despesas médicas com
documentos que atendam ao disposto na legislação do Imposto de Renda Pessoa
Física.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer a dedução com
dependente.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 27/1/2010 (fl. 35), o contribuinte, em
10/2/2010 (fl. 36), apresentou recurso voluntário, às fls. 36/40, alegando que desconhecia os
detalhes técnicos exigidos para comprovação das despesas. Informa que, tendo tomado ciência
da decisão proferida, providenciou novos documentos de forma a afastar as falhas apontadas.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte com Edna
Zunigo e Access Clube (fls.19/20).
Na apreciação do documentos juntados à impugnação (fls. 6/12), a decisão
recorrida manteve as glosas, registrando:
Recibos, de fls. 03/05, emitidos por Edna Ap. Zunigo - Psicóloga - CRP
06/49584-0, no montante de R$ 9.500,00, e Informação da Associação dos
Delegados de Polícia do Estado de São Paulo de que durante o ano de 2005, o
contribuinte recolheu ao ACCESS Clube, CNPJ 03.609.855/0001-02, a quantia
de R$ 17.854,72 destinada à manutenção de sua adesão ao Plano/Seguro Saúde
coletivo estipulado junto à Sulamérica Seguros Saúde S/A.
Da análise dos documentos, verifica-se que os recibos emitidos pela psicóloga
Edna Ap. Zunigo não atendem aos requisitos exigidos pela legislação
supracitada, uma vez que não indicam o beneficiário das consultas psicológicas,
infringindo disposição contida no art. 8°, § 2°, II, da Lei 9.250/95.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.436 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001329/2009-79

Em relação ao Informativo emitido pela Associação dos Delegados de Polícia
do Estado de São Paulo, deve-se ressaltar que por não trazer informação das
pessoas beneficiárias do referido plano de saúde, não atende também aos
requisitos exigidos pela legislação do imposto de renda.
Agora em seu recurso o recorrente junta declaração emitida pela profissional
indicada, na qual ela aponta o contribuinte como tendo sido o paciente dos tratamentos
realizados no ano de 2005 (fl.38). Dessa feita, deve ser acatada a despesa de R$9.500,00.
Em relação ao Access Clube, o contribuinte informou o montante de R$17.239,72
(fl.20).
A declaração anexada ao recurso aponta que o montante de R$17.854,72 foi pago
em benefício do contribuinte e de outros três beneficiários: Eliana Salvetti, Jeferson Salvetti e
Gisele Salveti (fl.39).
Do exame da declaração entregue, constata-se que o contribuinte informou apenas
Eliana Salvetti como sua dependente (fl.19). Observo, por oportuno, que a dedução com
dependente foi restabelecida na decisão recorrida.
Cabe lembrar que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos
efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art.
73, do RIR/1999).
Dessa feita, o contribuinte faz jus a deduzir somente as despesas médicas próprias
(R$8.568,66) e as da dependente Eliana (R$4.456,72), sendo esses os valores a serem
restabelecidos.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$22.525,38.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital